Tribunal: TJDFT
Processo: 0713890-29.2024.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0713890-29.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TOPO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA RECORRIDO: BIANCA DE SOUZA ALVES DECISÃO A parte recorrente formula pedido de dilação do prazo recursal no ID 70389852, em razão de enfermidade do único patrono (CID A09). O atestado médico apresentado é genérico e não comprova incapacidade absoluta para atuação. Ainda que se trate de advogado único, seria possível o substabelecimento da procuração, providência não demonstrada nos autos. Ausente prova robusta de força maior, indefiro o pedido. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA